Tribunal: TJBA
Processo: 8178533-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178533-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO NO DETRAN COMO ELEMENTO DETERMINANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto aos débitos de IPVA referentes a veículos objeto de arrendamento mercantil. A sentença entendeu que a baixa do gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG) seria suficiente para comprovar a transferência de propriedade dos veículos aos arrendatários antes do fato gerador do imposto, afastando, assim, a responsabilidade tributária do banco. O ente estadual apelante defende que a baixa do gravame não possui força probante para demonstrar a alienação do bem, sendo indispensável o registro da transferência perante o DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) determinar se a baixa do gravame, por si só, comprova a transferência da propriedade dos veículos e afasta a responsabilidade tributária da apelada pelo pagamento do IPVA;

(ii) definir se a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) foi ilidida por prova documental suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A baixa do gravame dos veículos no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para comprovar a efetiva transferência da propriedade dos bens, uma vez que tal ato não implica necessariamente na alteração do registro junto ao órgão de trânsito competente.

2. No contrato de arrendamento mercantil, o domínio do arrendante é resolúvel, mantendo-se até o cumprimento integral das obrigações contratuais. A mera baixa do gravame, embora demonstre a quitação do contrato, não comprova a alteração da titularidade perante o poder público.

3. A responsabilidade solidária do arrendante decorre da manutenção de sua condição de proprietário formal e possuidor indireto, nos termos dos arts. 8º e 9º, II, da Lei Estadual nº 6.348/1991, que define como sujeito passivo do IPVA tanto o proprietário quanto aquele que detenha o domínio ou a posse do veículo a qualquer título.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA), que embasa a execução fiscal, goza de presunção de certeza e liquidez (Lei nº 6.830/1980, art. 3º), cabendo ao executado demonstrar, mediante prova robusta e documental, a inexistência do fato gerador ou a perda da titularidade do bem. No caso, o banco limitou-se a juntar telas do SNG, sem apresentar documento hábil que comprove a efetiva alteração de registro no DETRAN.

5. A consulta realizada pelo próprio órgão julgador aos registros do DETRAN-BA revelou que os veículos pesquisados, selecionados da listagem constante no ID 90380668, permanecem registrados como propriedade da “CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL” ou da “CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT BRASIL”, o que evidencia a inexistência de transferência formal de titularidade perante o órgão de trânsito.

6. Assim, ausente a prova de transferência regular dos veículos, mantém-se a legitimidade do banco apelado como sujeito passivo solidário, devendo ser restabelecida a exigibilidade dos créditos tributários de IPVA em relação a tais veículos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 123, §1º; Lei Estadual nº 6.348/1991, arts. 8º e 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.524.970/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019; TJBA, Apelação nº 8038730-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 14.02.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029484-11.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 02.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178533-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .